Tribunal: TJSP
Processo: 2098112-72.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis do Município de Tabapuã. Vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos à revisão geral anual dos servidores públicos. Inadmissibilidade. Revisão que não pode ficar atrelada aos índices gerais de reajuste dos servidores públicos, porque esse vínculo de revisão (entre os subsídios e os vencimentos) configura ofensa ao art. 37, inciso XIII,

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis do Município de Tabapuã. Vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos à revisão geral anual dos servidores públicos. Inadmissibilidade. Revisão que não pode ficar atrelada aos índices gerais de reajuste dos servidores públicos, porque esse vínculo de revisão (entre os subsídios e os vencimentos) configura ofensa ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal e art. 115, XV, da Constituição Estadual. Alteração sujeita a regramento próprio. Afronta aos artigos 111, 115, inc. XI e XV da Constituição Bandeirante. Agentes políticos que não encontram amparo constitucional para revisão anual geral de seus subsídios. Precedentes deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2098112-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TABAPUÃ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Tabapuã
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis do Município
de Tabapuã. Vinculação da revisão anual dos subsídios de
agentes políticos à revisão geral anual dos servidores
públicos. Inadmissibilidade. Revisão que não pode ficar
atrelada aos índices gerais de reajuste dos servidores
públicos, porque esse vínculo de revisão (entre os subsídios
e os vencimentos) configura ofensa ao art. 37, inciso XIII,
da Constituição Federal e art. 115, XV, da Constituição
Estadual. Alteração sujeita a regramento próprio. Afronta
aos artigos 111, 115, inc. XI e XV da Constituição
Bandeirante. Agentes políticos que não encontram amparo
constitucional para revisão anual geral de seus subsídios.
Precedentes deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal
Federal. Ação procedente.
VOTO No 29349
Trata-se
de
ação
direta
proposta
pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, visando a declaração
de inconstitucionalidade das seguintes expressões e normas do Município
de Tabapuã: a) Lei no 1.842, de 22 de março de 2004; b) Lei no 1.843, de 22
de março de 2004; c) art. 3o da Lei no 2.158, de 11 de maio de 2009; d)
expressão “e dos subsídios dos agentes políticos”, inserta no art. 1o da Lei
no 2.356, de 09 de abril de 2012; e) expressão “e dos subsídios dos agentes
políticos”, inserta no art. 1o, e do art. 6o, da Lei no 2.578, de 08 de março de
2017; f) Lei no 2.592, de 01 de junho de 2017; g) Lei no 2.640, de 07 de
junho de 2018; h) Lei no 2.697, de 30 de abril de 2019; i) expressão “e dos
subsídios dos agentes políticos”, inserta no art. 1o Lei no 2.698, de 09 de
maio de 2019; j) Lei no 2.701, de 16 de maio de 2019.
Sustenta afronta aos artigos 111, 115, XI e XV, e
144, da Constituição Estadual que, a grosso modo, impõe e estabelecem os
seguintes princípios e regramentos: vedação à vinculação do reajuste dos
subsídios percebidos por agentes políticos à revisão geral anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
3
assegurada aos servidores públicos efetivos; inexistência Ido direito à
revisão anual dos agentes políticos municipais; atenção obrigatória as
regras da anterioridade da legislatura para fixação do subsídio dos agentes
políticos parlamentares municipais e da inalterabilidade do subsídio durante
tal período.
Deferido o processamento, informações foram
solicitadas (fls.354/355).
Prestaram informações o Prefeito (fls. 369/379) e
o
Presidente
da
Câmara
(fls.
387/390),
ambos
defendendo
a
constitucionalidade das normas.
Instada a se manifestar para os fins do art. 90, §
2o, da Constituição de São Paulo, a Procuradoria Geral do Estado deixou
transcorrer o prazo legal, sem manifestação (fl. 393).
A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela
procedência da ação (fls.396/406).
É o relatório.
A ação é procedente. Em que pese o fato do
Prefeito e a Câmara de Tabapuã defenderem, com ênfase, a
constitucionalidade dos excertos legais em apreço, até mesmo em
contrariedade ao entendimento de um dos virtuais beneficiários das
disposições impugnadas, não há como considerá-los compatíveis com o
que dispõem tanto a Constituição Federal quanto a Estadual acerca da
matéria, o que conduz à procedência do pedido. Isso porque referidos
dispositivos contrariam o ordenamento constitucional, cujo artigo 39, § 4o,
assegura que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
4
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no art. 37, X e XI”.
A clareza do texto da Constituição Federal não
permite dúvida acerca da maneira em que os agentes políticos percebem
seus subsídios: é pago em parcela única, vedado qualquer acréscimo ou
aditamento.
E, não obstante, o artigo 115 da Constituição
Estadual, cuja dicção reproduz simetricamente o preceito do artigo 37, XIII,
da Constituição Federal, determina que, “para a organização da
administração pública direta e indireta, as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento
das seguintes normas: “[...] XV é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal.”
Certamente que a vedação à vinculação de
qualquer espécie remuneratória abarca a revisão geral de subsídios, ao
contrário, portanto, do que aparentemente entende a Câmara Municipal de
Tabapuã.
Dessa forma, embora o direito à revisão geral
anual dos subsídios esteja previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal,
ele não se vincula, sob qualquer ponto de vista, à revisão geral anual dos
vencimentos do funcionalismo público, pena de ofensa à vedação
constitucional supracitada e também ao próprio conceito de subsídio, como
visto.
Sobre o tema, assim já se manifestou este
Órgão Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
5
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no
3.260, de 21 de outubro de 2015, do Município
de Chavantes, que "dispõe sobre fixação dos
subsídios dos agentes políticos para a legislatura
2017 a 2020 e dá outras providências".
Vinculação da revisão anual dos subsídios de
agentes políticos à revisão geral anual dos
servidores
públicos.
Inadmissibilidade.
Remuneração
mediante
subsídio.
Alteração
sujeita a regramento próprio. Afronta aos artigos
111, 115, inc. XI e XV da Constituição
Bandeirante.
Agentes
políticos
que
não
encontram amparo constitucional para revisão
anual
geral
de
seus
subsídios.
Recentes
precedentes deste C. Órgão Especial e do
Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.
Ação
procedente.

(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade 095500-35.2018.8.26.0000;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de
Registro: 11/04/2019)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Arts. 3os. das Leis nos. 1.564, de 22.01.04; 1.771,
de 12.06.08 e 2.238, de 04.11.14 e Leis nos.
1.578, de 31.03.04; 1.654, de 07.02.06; 1.706, de
23.04.07; 1.762, de 27.03.08; 1.813, de 03.03.09;
1.923, de 16.03.10; 2.014, de 08.06.11; 2.075, de
20.03.12; 2.201, de 18.03.14; 2.219, de 17.06.14;
2.273, de 23.04.15 e 2.316, de 05.04.16. Prefeito
e Vice-Prefeito. Vinculação da revisão anual dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
6
subsídios à revisão geral anual dos servidores
públicos. Inadmissibilidade. Remuneração mediante subsídio. Alteração sujeita a
regramento próprio. Vereadores. Vinculação da
revisão anual à revisão anual dos servidores
públicos.
Inadmissibilidade.
Necessária
observância à regra da legislatura. Reajuste
descabido. Manifesta afronta ao art. 115, incisos
XI e XV da Constituição Estadual. Precedentes
deste Eg. Órgão Especial. Ação procedente,
ressalvada a irrepetibilidade, dado seu caráter
alimentar, dos valores recebidos de boa-fé até a
data da concessão da liminar. Procedente a
ação, com observação. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 228609-82.2017.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/04/2018;
Data de Registro: 04/05/2018)
Ação direta de inconstitucionalidade. Osasco.
Legislação municipal que estende ao Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários Municipais o índice de
reajuste que vier a ser aplicado ao funcionalismo
municipal por ocasião da revisão geral anual de
vencimentos.
Inconstitucionalidade
caracterizada. Violação ao disposto nos artigos
115, XV, da Constituição Estadual e 37, XIII, da
Constituição Federal. Revisão dos subsídios de
agentes políticos que não pode ser vinculada à
dos vencimentos dos servidores. Precedentes do
Órgão
Especial.
Ação
julgada
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
7
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2064306-51.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 20/09/2017; Data de
Registro: 22/09/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DAS
LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015,
11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE
SOROCABA

SP.
SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E
VEREADORES.
FIXAÇÃO
DE
SUA
REMUNERAÇÃO.
DECLARAÇÃO,
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS
EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO
DE
SUBSÍDIOS
DE
SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE PREFEITO.
OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO
PARA
A
LEGISLATURA
SUBSEQUENTE.
ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
8
Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito
serão fixados pela Câmara Municipal, para a
legislatura subsequente, de acordo com o
disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição
da República. 2. In casu, revela-se contrária à
ordem constitucional a revisão dos subsídios de
Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito
prevista no artigo 3o das Leis 10.415/2013,
10.729/2014,
11.069/2015,
11.285/2016
e
11.692/2018 do Município de Sorocaba
SP.
Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do
artigo 3o das Leis 10.415/2013, 10.729/2014,
11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do
Município de Sorocaba SP.
(RE 1236916,
Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097
DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)
Daí por que, evidente revela-se a violação aos
artigos 111, 115, inciso XI e 144, da Constituição do Estado de São Paulo,
bem como aos artigos 29, V e VI, 37, caput, X e 39, § 4o, da Carta Federal,
que devem ser observados, na forma do artigo 144 da Constituição
Estadual.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para
declarar a inconstitucionalidade das normas impugnadas pelo Ministério
Público, quais sejam: a) Lei no 1.842, de 22 de março de 2004; b) Lei no
1.843, de 22 de março de 2004; c) art. 3o da Lei no 2.158, de 11 de maio de
2009; d) expressão “e dos subsídios dos agentes políticos”, inserta no art.
1o da Lei no 2.356, de 09 de abril de 2012; e) expressão “e dos subsídios
dos agentes políticos”, inserta no art. 1o, e do art. 6o, da Lei no 2.578, de 08
de março de 2017; f) Lei no 2.592, de 01 de junho de 2017; g) Lei no 2.640,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2098112-72.2020.8.26.0000
9
de 07 de junho de 2018; h) Lei no 2.697, de 30 de abril de 2019; i)
expressão “e dos subsídios dos agentes políticos”, inserta no art. 1o Lei no
2.698, de 09 de maio de 2019; j) Lei no 2.701, de 16 de maio de 2019. É o
meu voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator